Tribunal: STF
Processo: RHC 260137
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003). Pleito de desclassificação da conduta para uso pessoal. Tema 506 da repercussão geral. Presunção relativa afastada pelas instâncias ordinárias com base em elementos concretos. Impossibilidade de revolvimento fático-probatório. Dosimetria da pena. Causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Fração mínima (1/6) devidamente fundamentada. Ausência de ilegalidade flagrante. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a condenação do agravante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.



    2. Pretensão do agravante de desclassificar a conduta de tráfico para a de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006), com base no tema 506 da repercussão geral, e, subsidiariamente, de redimensionar a pena mediante a aplicação da fração máxima (2/3) da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006).



    II. Questão em discussão



    3. Definir se a condenação por tráfico de drogas, a despeito da pequena quantidade de entorpecente apreendida, viola a tese firmada no tema 506/RG, e se a aplicação da causa de diminuição de pena em sua fração mínima carece de fundamentação idônea, configurando constrangimento ilegal.



    III. Razão de decidir



    4. A tese firmada no tema 506/RG estabelece presunção relativa de que o porte de até 40g de cannabis sativa se destina ao consumo pessoal. Essa presunção foi devidamente afastada pelas instâncias ordinárias com base em um conjunto de elementos probatórios que indicavam a finalidade mercantil da droga.



    5. A condenação amparou-se não apenas na quantidade de entorpecente, mas em um contexto fático robusto, incluindo denúncias anônimas prévias, a apreensão de uma balança de precisão, de dinheiro em espécie e de uma arma de fogo na residência do agravante, além da abordagem de um suposto usuário que se dirigiu ao local para adquirir drogas durante a diligência policial.



    6. A alteração da conclusão das instâncias ordinárias, para fins de desclassificação da conduta, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    7. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração de 1/6, foi concretamente justificada com base nas circunstâncias do delito, como a prática do crime na residência, a apreensão concomitante de arma de fogo e as informações sobre a habitualidade delitiva, o que afasta a alegação de manifesta ilegalidade.



    8. Os argumentos veiculados no agravo revelam mero inconformismo e não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se mantém.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental não provido.